Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737115-73.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA ELZENIR MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO MARIA ELZENIR MENEZES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 83 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF, por entender que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior, bem como que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Ademais, alega que não embasou o inconformismo em violação a enunciado sumular, mas sim, em dissídio interpretativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026